Tribunal: TJMT
Processo: 1035461-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035461-41.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - CPF: 673.195.051-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (AGRAVADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.290 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.037, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal. O agravante alega que a controvérsia dos autos não se confunde com o tema afetado, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas após 1993 e a demanda discute a legalidade da cobrança de juros remuneratórios, moratórios e capitalização de juros, pleiteando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a controvérsia dos autos guarda pertinência com o Tema 1.290 do STF, justificando a suspensão do processo; e (ii) avaliar se a existência de outras matérias no recurso impede a aplicação do art. 1.037, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.037, II, do CPC determina a suspensão dos processos que tratem de matéria submetida ao regime de repercussão geral, visando garantir a uniformidade jurisprudencial e evitar decisões conflitantes.

4.

O objeto central da ação consiste na discussão sobre a correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, questão abrangida pelo Tema 1.290 do STF, independentemente da data de emissão dos títulos.

5.

A suspensão do processo não depende da análise isolada de outros temas debatidos nos autos, pois a repercussão geral incide sobre a questão principal da lide, sendo necessária para assegurar a aplicação uniforme da tese a ser firmada pelo STF.

6.

A determinação de sobrestamento não configura prejuízo irreparável, mas resguarda a segurança jurídica e a efetividade do sistema de precedentes qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A determinação de sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, é obrigatória quando a matéria central da lide estiver submetida à repercussão geral, independentemente da existência de questões acessórias no recurso.

2.

A correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural integra a temática do Tema 1.290 do STF, justificando a suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.290 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Clóvis José Minozzo, contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta que a tese discutida nos autos não se confunde com a questão submetida à repercussão geral, uma vez que as cédulas de crédito rural foram emitidas a partir de 1993, enquanto o Plano Collor e a controvérsia acerca da correção monetária envolvem contratos anteriores a março de 1990.

Além disso, argumenta que a demanda versa sobre a legalidade da cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, a incidência de juros moratórios ilegais e a prática de anatocismo, temas que, segundo sua ótica, não guardam relação com o julgamento pendente no STF.

Por esse motivo, entende que a suspensão do processo não se justifica, pleiteando o prosseguimento da tramitação do recurso de apelação.

Requer, assim, o recebimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação, para afastar o sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., id. 267801783, no sentido da manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a tese de fundo está, sim, abrangida pelo Tema.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto, a

controvérsia instaurada nos autos decorre da interposição de Agravo Interno por Clóvis José Minozzo, em face da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, em virtude da afetação da matéria ao Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a presente demanda não guarda correlação com o precedente afetado ao regime de repercussão geral, pois as cédulas de crédito rural discutidas teriam sido emitidas a partir de 1993, ou seja, posteriormente à vigência do Plano Collor I (Lei n.o 8.024/1990), não se submetendo aos índices de correção monetária nele previstos.

Aduz, ainda, que as questões debatidas nos autos extrapolam a tese fixada no Tema 1.290, uma vez que envolvem discussão sobre juros remuneratórios, juros moratórios e capitalização de juros, matérias supostamente autônomas em relação à repercussão geral reconhecida pelo STF.

Ocorre, todavia, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada na legislação vigente, não havendo ilegalidade ou equívoco que justifique sua reforma.

A medida adotada encontra respaldo no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão dos processos pendentes que versem sobre questão de direito submetida à repercussão geral, justamente para garantir uniformidade jurisprudencial e evitar decisões contraditórias.

No caso concreto, a matéria de fundo debatida no presente feito possui evidente pertinência temática com a controvérsia fixada no Tema 1.290, sendo a suspensão do processo imposição legal e não mera faculdade do julgador.

Como se verifica, o objeto principal da presente ação ordinária, de revisão de contratos, é a discussão do índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural firmadas entre as partes, especialmente aquelas cujo ajuste foi impactado pela edição do Plano Collor I (Lei n.o 8.024/1990), em 15 de março de 1990.

Argumenta, o recorrente, que as cédulas vinculadas aos índices das cadernetas de poupança sofreram variação em decorrência deste plano econômico, sendo este o cerne da revisão pretendida.

A alegação de que as cédulas rurais discutidas nos autos foram emitidas após 1993 não descaracteriza a conexão da lide com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

A questão jurídica subjacente ao tema afetado não se restringe à data de emissão das cédulas rurais, mas sim à sistemática de correção monetária que lhes é aplicável, sendo inquestionável que os contratos bancários de crédito rural continuam vinculados aos mecanismos de correção monetária decorrentes das normas editadas no período do Plano Collor I.

Assim, não há que se falar em distinção substancial entre o caso concreto e o precedente afetado, de modo que a suspensão processual é medida adequada à luz do artigo 1.037, inciso II, do CPC.

Ademais, a tese sustentada pelo agravante de que a demanda envolve outras questões contratuais independentes da correção monetária não se sustenta, pois o objeto central da ação permanece sendo a discussão acerca da aplicação dos índices de correção monetária às cédulas de crédito rural.

Ainda que o recurso trate de aspectos adicionais, a temática da correção monetária permanece como elemento central do debate jurídico, justificando, assim, sua submissão ao regime de repercussão geral.

Como bem salientado na decisão agravada, a suspensão do feito não acarreta prejuízo processual irreparável, mas, ao contrário, resguarda a segurança jurídica e a uniformidade das decisões, evitando julgamentos dissonantes sobre questão já submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento jurisprudencial pátrio reforça a necessidade de observância da sistemática da repercussão geral. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a determinação de sobrestamento nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC, deve ser aplicada sempre que houver identidade entre a questão discutida no processo e o tema submetido ao STF, evitando, assim, o risco de decisões contraditórias e garantindo a isonomia entre os jurisdicionados.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

O sobrestamento do feito decorre diretamente da legislação processual civil, sendo imprescindível para a correta aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Eventual distinção entre a tese afetada e o caso concreto poderá ser avaliada após a definição da matéria pelo STF, momento oportuno para eventual reanálise da situação específica dos contratos discutidos na lide.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025